Tribunal: TJPA
Processo: 0809674-43.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809674-43.2023.8.14.0051

APELANTE: CARLA SIMOES SIMOES

APELADO: HUDSON GERALDO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA. PLEITO DE REFORMA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TÍTULO TERIA SIDO ENTREGUE EM BRANCO, SEM CORRESPONDER À VERDADEIRA RELAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. CHEQUE COMO ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA E DADO AO PORTADOR (ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI Nº 7.357/85). FORÇA CAMBIAL PRESERVADA. ÔNUS DA DEMANDADA QUANTO À COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, CPC/2015). INÉRCIA PROBATÓRIA DA APELANTE, QUE NÃO ACOSTOU
PROVAS DO PREENCHIMENTO EM MÁ-FÉ
. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TÍTULO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I)
O cheque, ainda que prescrito para fins executivos, é documento escrito hábil a embasar ação monitória, conforme art. 700 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

II)
A assinatura de pessoa capaz cria obrigação cambial autônoma (art. 13, parágrafo único, da Lei nº 7.357/85), cabendo ao emitente comprovar de forma robusta eventual preenchimento abusivo ou má-fé do portador.

III)
A mera alegação de que o cheque fora entregue assinado, mas com demais informações em branco, não é suficiente para afastar a higidez do título, sobretudo quando ausentes provas documentais, técnicas ou testemunhais que corroborem tal narrativa.

IV)
Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais (
elaboradas ao teor da
Súmula 387 do STF) reconhece a validade do cheque assinado em branco, sendo responsabilidade do emitente comprovar a utilização indevida.

V)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809674-43.2023.8.14.0051

APELANTE: CARLA SIMOES
SIMOES

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE SARRAZIN SANTOS

APELADA: HUDSON GERALDO LOPES

ADVOGADA: POLLYANA MARIA TIBURCIO CRUZ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CARLA SIMÕES
SIMÕES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Monitória movida por HUDSON GERALDO LOPES
.

De princípio, o autor ajuizou a ação monitória alegando ser credor da demandada em razão de cheque no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais)
, emitido e assinado pela ré, que não teria sido pago.

Ato contínuo, a demandada apresentou embargos monitórios
, nos quais sustentou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirmou não existir a dívida, alegando que os cheques teriam sido entregues ao autor assinados
e com as demais informações em branco
, para realização de transações comerciais com terceiros, motivo pelo qual o cheque apresentado não corresponderia à relação obrigacional que de fato existia entre as partes.

Sentença prolatada (ID. 24816415), o Juízo a quo julgou procedente a ação monitória
, constituindo de pleno direito o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), acrescido de correção monetária e juros, bem como condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a apelante CARLA SIMÕES
SIMÕES
sustenta em peça recursal (ID. 24816416) que a sentença merece reforma integral. Defende que não há prova da existência do débito, pois os cheques eram emitidos em branco e utilizados pelo recorrido em negociações comerciais, havendo inclusive boletim de ocorrência noticiando o desaparecimento da folha de cheque. Acrescenta que não foi ouvida em audiência de instrução, de modo que não pôde esclarecer a real dinâmica dos fatos. Requer, assim, a exclusão da condenação ao pagamento do valor do cheque, das custas e dos honorários.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809674-43.2023.8.14.0051

APELANTE: CARLA SIMOES
SIMOES

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE SARRAZIN SANTOS

APELADA: HUDSON GERALDO LOPES

ADVOGADA: POLLYANA MARIA TIBURCIO CRUZ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, nota-se que a apelante elaborou
neste juízo de segunda instância
pedido de concessão da gratuidade de justiça. Desse contexto, verifica-se que a recorrente afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, circunstância que,
na falta
de elementos que infirmem essa alegação,
decorre-se
a obrigatoriedade d
o deferimento do benefício. Nesse contexto, nos termos do art. 98 do CPC/2015 e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, concede-se a gratuidade de justiça à recorrente.

Eis que, portanto, preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual conheço da presente apelação cível.

No mérito, a controvérsia recursal circunda em saber se o cheque apresentado pelo a
pelado
é documento hábil a instruir a ação monitória
.

Conforme dispõe o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser ajuizada por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir pagamento
. O cheque, ainda que prescrito para fins executivos, consubstancia prova escrita suficiente para amparar a pretensão monitória, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos exemplos ilustrativos da jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. "Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título"
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.653.948/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024). Incidência, na hipótese, das disposições do verbete n. 83 da Súmula desta Casa. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.129.758/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título.
3. Agravo interno
provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.653.948/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024.)

No caso em exame, o título levado à monitória é cheque regularmente apresentado, que, por força do art. 13 da Lei nº 7.357/85, constitui ordem de pagamento. O parágrafo único do referido dispositivo é claro ao dispor que a assinatura de pessoa capaz cria obrigações para o signatário, ainda que o cheque contenha
preenchimento
s fals
o
s. Assim, a mera alegação de que a cártula teria sido entregue parcialmente em branco não basta para infirmar sua validade, pois a obrigação da signatária decorre de sua própria manifestação cambial.

Art
. 13 As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes.

Parágrafo único - A assinatura de pessoa capaz cria obrigações para o signatário, mesmo que o cheque contenha assinatura de pessoas incapazes de se obrigar por cheque, ou assinaturas falsas, ou assinaturas de pessoas fictícias, ou assinaturas que, por qualquer outra razão, não poderiam obrigar as pessoas que assinaram o cheque, ou em nome das quais ele foi assinado.

Dessa forma, ao ter supostamente entregue o cheque assinado, mas com outras informações em branco, a própria recorrente assumiu o risco inerente ao negócio, tendo em vista a força cambial que o parágrafo único do art. 13
da Lei nº 7.357/85
confere ao título. O sistema jurídico protege a confiança e a circulação do cheque como ordem de pagamento pública, razão pela qual incumbe ao signatário comprovar, de maneira robusta, o alegado preenchimento de má-fé ou em desconformidade com eventual pacto subjacente existente entre as partes.

Logo, c
ompetia à parte
demandada
, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, demonstrar indícios de irregularidade no preenchimento do título ou, ao menos, requerer a
produção de prova capaz de afastar sua higidez, como a perícia grafotécnica. Contudo,
consultando os autos, verifica-se que a parte
não acostou aos autos o boletim de ocorrência que alega ter registrado
acerca da perda do cheque
, não requereu prova técnica para verificar eventual abuso
no preenchimento
e, ademais, deixou de prestar depoimento pessoal em audiência de instrução, por ausência de seu procurador
no ato processual.

Dessa forma, não tendo a apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, prevalece a presunção de validade do cheque como prova escrita da dívida.

Em casos análogos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça explicita a distribuição do ônus da prova aplicada neste presente caso. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO. IDONEIDADE INFIRMADA PELO EMBARGANTE. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. PROVA. ÔNUS DO AUTOR/EMBARGADO. [...] 2. Para dar início ao processo monitório, o autor deve exibir prova escrita capaz de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não havendo dúvida de que os contratos de limite de crédito, acompanhados dos respectivos extratos, constituem documentos idôneos para a propositura da demanda, a teor do disposto na Súmula nº 247/STJ. [...] 6. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito. 7. Se o réu/embargante apresenta prova hábil para infirmar a idoneidade do documento escrito no qual se funda a ação monitória, passa a ser do autor/embargado a incumbência de provar a presença dos requisitos necessários para a atribuição de força executiva ao mandado
monitório.[...]

9. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.783.253/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019,
DJe
de 13/8/2019.)

Mais especificamente, a jurisprudência pátria tem compreendido ser de ônus do emissor do cheque, emitido supostamente em branco, comprovar o pre
enchimento de má-fé
pelo portador
. Logo, trata-se de uma aplicação similar da distribuição do ônus da prova acima relata
d
a, ainda com fundamento no parágrafo único do art. 13 da
Lei nº 7.357/85.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUE ASSINADO EM BRANCO - CERCEAMEMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - SÚMULA 387 DO STF - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. ÔNUS DA PROVA - DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - PROVA DA QUITAÇÃO - ÔNUS DO EMBARGANTE - SENTENÇA MANTIDA
. .
O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Desnecessidade de produção de prova testemunhal. É possível, nos embargos à execução, a discussão da causa debendi, se o título de crédito não circulou, cabendo ao devedor trazer aos autos a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor. Há muito a jurisprudência permite a existência dos chamados "cheques incompletos", quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu preenchimento posterior pelo credo de boa-fé antes de sua cobrança. Nesses termos, veja-se o que consta na Súmula 387 do STF ("A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto"). A singela afirmação de que o cheque foi entregue em garantia de seguro veicular, na confiança de negócio jurídico, não demonstra com suficiência a ilegalidade ou abusividade, não elimina a responsabilidade do emitente. Verificado, que o cheque é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que nele encontra-se estampada. Sentença mantida, recurso não provido. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.25.133144
-3/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira
Carvalho ,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2025, publicação da súmula em 02/07/2025)

Logo, depreende-se que o cheque assinado, mesmo em branco, goza de presunção de validade cambial (art. 13, parágrafo único, Lei 7.357/85). Desse modo, ao emitente cabe demonstrar de forma robusta eventual má-fé do portador, não bastando a negativa genérica. Ausente essa prova, o título é documento idôneo a instruir ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Portanto, correta a sentença de origem ao julgar procedente a ação monitória, reconhecendo a existência da obrigação e constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), acrescido de correção monetária e juros conforme fixado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença apelada.

Sem prejuízo, entretanto, da suspensão do ônus de sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015, uma vez que a apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, de modo que a exigibilidade das verbas de sucumbência fica condicionada à eventual modificação de sua situação econômica.

É como voto.

Belém, data registra em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2025